Tribunal: TJDFT
Processo: 0723748-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÕES DE FAZER. NÃO IMPOSTAS NO TÍTULO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA.
1. Inexistindo condenação às obrigações de fazer pretendidas, incabível a sua execução.
2. A execução deve ser fiel ao título executivo, sob pena de violação aos limites objetivos da coisa julgada.
3. Negou-se provimento ao recurso.